Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR MOTIVAÇÃO PASSIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VIOLENTA EMOÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no art. 129, §§ 4o e 13o, do Código Penal, c/c o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal nos casos de violência doméstica em que o agressor alega agir sob violenta emoção motivada por ciúmes ou suposta traição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da minorante prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal exige a presença de elementos concretos que demonstrem injusta provocação da vítima ou motivo de relevante valor moral ou social, o que não se verifica em situações pautadas unicamente por ciúmes ou descobertas de conteúdo íntimo.
4. Sentimentos passionais como o ciúme não constituem, por si sós, motivo de relevante valor moral nem se equiparam à violenta emoção juridicamente relevante para efeitos de redução de pena, especialmente no contexto de violência doméstica.
5. Admitir a redução da pena com base em alegações de traição ou abalo emocional amoroso implica legitimar justificativas patriarcais, reforçar a cultura da violência de gênero e violar a proteção penal integral conferida às mulheres.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que o sentimento de posse ou domínio sobre a mulher, mesmo que fundado em ciúmes, não justifica nem atenua a prática de agressões, devendo, ao contrário, aumentar a censura da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“A alegação de ciúmes ou de suposta traição por parte da vítima não autoriza o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal. A violenta emoção juridicamente relevante exige provocação concreta e injusta por parte da vítima, o que não se configura por meras descobertas íntimas no âmbito afetivo. O reconhecimento de minorantes fundadas em motivações passionais reforça estigmas patriarcais e contraria a proteção integral às mulheres prevista na Lei Maria da Penha.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 65, III, “d”, 129, §§ 4o e 13o; CPP, art. 386, III; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I, II, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694813, 0707698-64.2021.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25.04.2023, DJe 05.05.2023.